Tribunal: TJMT
Processo: 0503894-19.2015.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifico que 11.04.2020 determinei o encaminhamento deste feito ao Supremo Tribunal Federal, para fins de apreciação do Recurso Extraordinário, por considerar que a matéria discutida neste Recurso Extraordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a não remessa dos autos à Corte Suprema.
Conforme certidão lançada no ID 54738490, o presente feito foi remetido eletronicamente ao Supremo Tribunal Federal, em 20.08.2020.
Em 13.10.2020, a secretaria da Turma Recursal Única certificou que os autos retornaram do Supremo Tribunal Federal e digitalizou aos autos a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, o qual negou seguimento ao recurso.
Ante o exposto, diante da decisão do Ministro Relator, digitalizada nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e, devolva-se este processo ao Juizado Especial de origem.
Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Presidente da Turma Recursal Única